Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727911-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RJS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA contra ato coator consistente no protesto de débito tributário de valor ilíquido, relativo a suposta dívida de ICMS, majorado pela cobrança de multa com efeito confiscatório, lançado pelo PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante, pessoa jurídica de direito privado, informa que atua no comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures e, portanto, está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Ressalta que, apesar de cumpridora de suas obrigações tributárias, foi surpreendida com o recebimento de um protesto relativo a um suposto débito de ICMS, inscrito em Dívida ativa sob o n. 50215790014, oriundo do Auto de Infração n. 4062/2011. Esclarece, porém, que o valor cobrado, considerando a incidência de multa muito superior ao valor supostamente devido a título de tributo, é manifestamente ilíquido e com característica punitiva confiscatória, em patente afronta ao disposto no art. 150, IV, da CF. Aduz, nesse ponto, que o STF estabeleceu como confiscatória as multas cujo valor superem o valor do tributo (obrigação principal). Salienta que não se discute a legalidade ou a constitucionalidade do instituto, mas sim a utilização abusiva do protesto da Certidão de Dívida Ativa. Argumenta que se a CDA, título executivo, foi formalizada com multa confiscatória, é certo que os valores em cobrança, objeto do protesto, são incertos e ilíquidos, pois calculados indevidamente em montante superior ao devido, razão pela qual o cancelamento do protesto é medida que se impõe. Aponta o fumus boni iuris, de fácil aferição no caso, na medida em que a legislação é expressa e a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal sobre o tema é absolutamente pacífica acerca da confiscatoriedade da multa que supera o valor do tributo. Registra a presença do periculum in mora, na medida em que, com o protesto de um título ilíquido, a impetrante passa a ser considerada inadimplente, o que lhe impede de obter financiamentos, prazo para pagamento a fornecedores, entre outros. Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de determinar o cancelamento/suspensão imediata dos efeitos do protesto da CDA n. 50215790014, e, ao final, seja o presente mandamus julgado procedente, com a concessão em definitivo da segurança pleiteada para cancelar o protesto da CDA n. 50215790014. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que se suspenda o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Destarte, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Demais disso, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Assim, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Em relação ao tema, convém registrar que o protesto de título por dívida existente é providência que o credor realiza no exercício de um direito, sendo meio legal e legítimo de se atestar formalmente o inadimplemento. A Lei n. 9.492/1997 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, prevê em seu art. 1o, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 12.767/2012, a possibilidade de protesto de certidões de dívida ativa: "Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas." Registre-se que embora a disciplina do Código de Processo Civil (art. 586,VIII, do CPC) e da Lei 6.830/1980 atribua exequibilidade à CDA, qualificando-a como título executivo extrajudicial apto a viabilizar o imediato ajuizamento da Execução Fiscal e, portanto, sob esse enfoque, não haveria necessidade do protesto, a Administração Pública, no âmbito federal, estadual e municipal, vem reiterando sua intenção de adotar o protesto como meio alternativo para buscar, extrajudicialmente, a satisfação de sua pretensão creditória, principalmente, em se considerando a tendência habitualmente adotada nos Tribunais locais de extinguir Execuções Fiscais de "baixo valor", por suposta falta de interesse processual. Sob essa ótica, não se revela legítima qualquer manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir, sob viés que se mostra político, a adoção do protesto da CDA. De fato, a verificação quanto à utilidade ou necessidade do protesto da CDA, como política pública para a recuperação extrajudicial de crédito, cabe com exclusividade à Administração Pública. Ao Poder Judiciário é reservada exclusivamente a análise da sua conformação ao ordenamento jurídico. Compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA, e ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais. A Constituição Federal ao tratar do sistema tributário nacional traz, dentre as limitações ao poder de tributar, o princípio da vedação ao confisco, que proíbe que se utilize o tributo com efeito de confisco. Certo é que a multa não é tributo, mas sanção em virtude de descumprimento de obrigação tributária, nada obstante, o Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da vedação ao confisco aplica-se às multas tributárias, inclusive às multas punitivas. Confira-se os seguintes julgados: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas. (...). (ARE 851059 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 15-03-2016 PUBLIC 16-03-2016) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICABILIDADE ÀS MULTAS TRIBUTÁRIAS. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Avedação à utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição) deve ser observada pelo Estado tanto na instituição de tributos quanto na imposição das multas tributárias. (grifo nosso). (...) RE 632315 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09- 2012. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. 50%. UTILIZAÇÃO COM EFEITO DE CONFISCO. PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NO CASO CONCRETO. Esta Suprema Corte firmou orientação quanto à possibilidade do controle de constitucionalidade das multas desproporcionais, isto é, que tenham efeito confiscatório sem justificativa. A questão de fundo, portanto, é saber-se se a intensidade da punição é ou não adequada à gravidade da conduta da parte agravada. (grifo nosso).. ARE 682546 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08- 2012. Na hipótese vertente, a multa foi aplicada à razão de 200% sobre o valor do ICMS não recolhido, com amparo no art. 362, §1o do RICMS (ID 38547232, pag.2). Nessa toada, imperioso asseverar que inexiste orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do percentual máximo da multa tributária punitiva, em razão de o Tema 863 (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), atrelado ao RE 7366090 RG/SC, continuar pendente de julgamento. Contudo, em que pese inexistir precedente de caráter vinculante, a Suprema Corte tem se orientado no sentido de que a multa punitiva, qual seja, a aplicável em razão do descumprimento voluntário da obrigação tributária, também deve se sujeitar ao princípio do não confisco, preconizado no art. 150, IV, da CF, devendo seu patamar ficar limitado a 100% do valor do imposto devido. A propósito, trago à colação os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) No mesmo sentido, é a Jurisprudência deste e.TJDFT: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VENDAS A PRAZO. TAXAS DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. INCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REQUISITOS E PRAZOS LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA PUNITIVA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 200% SOBRE O PRINCIPAL. ABUSIVIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. (...) 5. Em atenção ao princípio constitucional que veda o confisco, aplicável também às multas tributárias, o Supremo Tribunal Federal tem entendido como abusivas as sanções que ultrapassam 100% da obrigação principal nas hipóteses de multas punitivas. 6. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos e improvidos. (Acórdão 1267901, 07081036520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, DJE: 3/8/2020.) APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. LANÇAMENTO. FATO GERADOR. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INPC. LC DISTRITAL 435/01. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. I - O auto de infração é válido porque a atividade fiscalizatória dos agentes fazendários de requisitar dados das administradoras de cartão de crédito e débito não constituiu indevida violação da privacidade ou do sigilo de dados. Ausente nulidade. II - O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, o que implica a redução da multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Precedentes do e. TJDFT. (...) (Acórdão 1161099, 07024250620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, DJE: 5/4/2019.) Dessa forma, a orientação é no sentido de que a multa imposta no percentual de 200% (duzentos por cento) revela caráter confiscatório e encontra respaldo na jurisprudência da Corte Suprema, assim como em julgados deste Tribunal. Imperioso considerar, ainda, que o art. 362, V, do Decreto 18.955/97 (Regulamento do ICMS), com nova redação dada pelo Decreto n°42.471, de 01/09/2021 (com vigência a partir de 01/01/2022) alterou a porcentagem sobre a multa do valor do imposto não recolhido, de 200% para 100%. Vislumbra-se, pois, a presença do requisito do fumus boni iuris, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do e. STF e deste eg. TJDFT, acerca da confiscatoriedade da multa punitiva fixada em 200%, bem como da legislação que a reduziu. Da mesma forma, registrada a presença do periculum in mora, na medida em qu com o protesto supostamente indevido, a impetrante fica impedida de obter financiamentos, entre outros, o que pode, inclusive, inviabilizar a sua atividade econômica. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar a suspensão do protesto 419386, realizado em 22/06/2022, da CDA n. 50215790014, até a análise do mérito pelo Órgão Colegiado. Notifique-se a autoridade coatora para os fins do art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/09. Após, a d. Procuradoria de Justiça. . Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator